Tribunal: TJDFT
Processo: 0015178-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0015178-58.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: VALMI ALVES ARANTES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR